Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA POR CRIME SEXUAL CONTRA FILHOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSTORNOS NARRADOS COMO CONSEQUENCIA DA FALSA ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 em favor do recorrente, quantia esta reputada insuficiente para a reparação do prejuízo imaterial. Registra-se, assim, que a matéria devolvida ao presente órgão recursal, limita-se ao exame do valor arbitrado na sentença a título de indenização, postulando o recorrente (único) que seja procedida a majoração do quantum.

2. Na análise dos autos, verifica-se que a recorrida, com quem o recorrente manteve união estável por cerca de 18 anos, foi condenada por crime de denunciação caluniosa, por tê-lo falsamente acusado da prática de crime sexual contra filho (ID 12525584, pág. 4-31). Conforme art. 935 do Código Civil, “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. Dessa forma, comprovados o fato e a autoria na esfera criminal, inafastável que os eventos narrados atingiram os direitos de personalidade do recorrente, causando-lhe dano moral passível de ser indenizado.

3. O recorrente sustenta que o valor fixado a título de indenização é insuficiente. Com razão, visto que, além de a recorrida ter registrado boletim de ocorrência com a acusação falsa (ID 125255855, pág. 1-3), constam dos autos relatos de que teria dado divulgação à acusação nos círculos de convívio social das partes, como escola dos filhos, vizinhos e amigos (ID 12525579, pág. 11-13), bem como no trabalho do recorrente (ID 12525591, 12525592 e 12525593), ferindo a honra e afetando sua vida em diversas esferas. Além disso, foi narrada situação de afastamento forçado dos filhos relacionada à falsa acusação.

4. Lado outro, resta comprovado que a condição financeira da autora experimentou elevada melhoria, pois ela auferiu indenização na esfera trabalhista, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), portanto pode suportar o pagamento de indenização ao autor em maior quantia.

5.Considerado o conjunto probatório, as alegações são verossímeis. Assim, ante o exposto, tendo em vista a extensão do dano e a capacidade financeira das partes, reputo que a quantia de R$ 5.000,00 é adequada, razoável e proporcional para o fim de indenizar o recorrente pelos transtornos vivenciados em decorrência da falsa acusação contra ele sacada pela recorrida.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação para R$ 5.000,00. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.